Tribunal: STJ
Processo: 5300170-27.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227105 - RS(2025/0444212-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALISSON SOARES LUCAS
ADVOGADA
: MARIA MARCINA AMARAL ALVES PAGNOSSIN - RS118836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
NULIDADE DE
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IRREGULARIDADES NA FASE
INQUISITORIAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negou provimento
ao recurso ordinário em habeas corpus.
2. Decisão agravada que deixou de conhecer, por supressão de instância, das teses não
apreciadas pelo Tribunal de Justiça, notadamente quanto à alegada ausência de fundamentação
concreta da prisão preventiva, e que afastou a existência de ilegalidade flagrante na nulidade do
reconhecimento fotográfico e dos registros audiovisuais produzidos na fase inquisitorial, bem
como de excesso de prazo na formação da culpa.
3. Agravo em que a defesa sustenta inexistir supressão de instância, por ter arguido a nulidade da
prisão preventiva desde o primeiro grau, inclusive por embargos de declaração; alega flagrante
ilegalidade na manutenção da custódia preventiva, por fundamentação genérica e disparidade de
tratamento em relação a corréu, excesso de prazo da prisão, já perdurando por quase doze meses
sem encerramento da instrução, e requer a mitigação da vedação à supressão de instância em
razão de suposto constrangimento ilegal manifesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se, diante do não conhecimento do habeas corpus
originário pelo Tribunal de Justiça, esta Corte pode examinar diretamente as teses defensivas,
sem incorrer em supressão de instância; (ii) saber se haveria nulidade do reconhecimento
fotográfico e dos elementos colhidos na fase inquisitorial a justificar o reconhecimento de
flagrante ilegalidade em sede de recurso ordinário em
; (iii) saber se a alegada
habeas corpus
ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva pode ser conhecida diretamente por
esta Corte, ou se a falta de apreciação específica pelo Tribunal de origem impede o exame da
matéria; e (iv) saber se o tempo de prisão preventiva, considerado o número de corréus e de
testemunhas, configura excesso de prazo capaz de caracterizar constrangimento ilegal manifesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se o entendimento de que, não tendo o Tribunal de origem conhecido do habeas
lá impetrado, a atuação desta Corte fica limitada à verificação de ilegalidade flagrante,
corpus
teratologia ou abuso de poder, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA55392668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: a16ddb44-31db-438d-82f2-513920f65d08

6. As instâncias ordinárias registraram a existência de outros elementos indicativos de autoria,
inclusive identificação prévia do recorrente por testemunha, de modo que o reconhecimento
fotográfico não constitui o único suporte da imputação, e a pretensão de afastar tais elementos
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do
e
habeas corpus
do recurso ordinário.
7. Eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial, dada sua natureza informativa, não
contaminam automaticamente a ação penal, impondo-se, nos termos do
do Código de
art. 563
Processo Penal, a demonstração concreta de prejuízo, o que não foi evidenciado pela defesa.
8. A alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva não foi objeto de exame
específico pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento direto da questão por esta
Corte, por configurar supressão de instância.
9. A mitigação da vedação à supressão de instância exige a demonstração de ilegalidade
manifesta, o que não se verifica, pois não há prova inequívoca de que as decisões cautelares
estejam absolutamente destituídas de fundamentação concreta a ponto de caracterizar teratologia
ou constrangimento ilegal evidente.
10. No que se refere ao alegado excesso de prazo, aplica-se o critério da razoabilidade,
considerando-se a pluralidade de corréus e de testemunhas, circunstância que justifica maior
dilação na marcha processual, inexistindo demonstração de desídia estatal injustificada ou
paralisação indevida apta a configurar constrangimento ilegal manifesto.
11. A prisão cautelar, embora de natureza excepcional, pode subsistir quando atendidos os seus
pressupostos e quando o andamento do feito, ainda que demorado, mostra-se compatível com a
complexidade da causa.
12. Inexistindo ilegalidade flagrante e não tendo sido apresentados argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do
agravado.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática
que negara provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Tese de julgamento:
1. O não conhecimento do
originário pelo Tribunal de origem limita a atuação
habeas corpus
desta Corte à verificação de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, sob pena de
supressão de instância.
2. Irregularidades na fase inquisitorial, inclusive em reconhecimento fotográfico, não ensejam
nulidade da ação penal nem justificam
, quando existirem outros elementos de
habeas corpus
autoria e não houver demonstração concreta de prejuízo.
3. A alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva não pode ser
conhecida originalmente por tribunal superior quando não examinada pelo Tribunal de origem,
salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta inequivocamente demonstrada.
4. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o critério da
razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de corréus e de testemunhas,
e a inexistência de desídia estatal injustificada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados no voto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: a16ddb44-31db-438d-82f2-513920f65d08

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: a16ddb44-31db-438d-82f2-513920f65d08

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227105 - RS(2025/0444212-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ALISSON SOARES LUCAS
ADVOGADA
: MARIA MARCINA AMARAL ALVES PAGNOSSIN - RS118836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
NULIDADE DE
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IRREGULARIDADES NA FASE
INQUISITORIAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negou provimento
ao recurso ordinário em habeas corpus.
2. Decisão agravada que deixou de conhecer, por supressão de instância, das teses não
apreciadas pelo Tribunal de Justiça, notadamente quanto à alegada ausência de fundamentação
concreta da prisão preventiva, e que afastou a existência de ilegalidade flagrante na nulidade do
reconhecimento fotográfico e dos registros audiovisuais produzidos na fase inquisitorial, bem
como de excesso de prazo na formação da culpa.
3. Agravo em que a defesa sustenta inexistir supressão de instância, por ter arguido a nulidade da
prisão preventiva desde o primeiro grau, inclusive por embargos de declaração; alega flagrante
ilegalidade na manutenção da custódia preventiva, por fundamentação genérica e disparidade de
tratamento em relação a corréu, excesso de prazo da prisão, já perdurando por quase doze meses
sem encerramento da instrução, e requer a mitigação da vedação à supressão de instância em
razão de suposto constrangimento ilegal manifesto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se, diante do não conhecimento do habeas corpus
originário pelo Tribunal de Justiça, esta Corte pode examinar diretamente as teses defensivas,
sem incorrer em supressão de instância; (ii) saber se haveria nulidade do reconhecimento
fotográfico e dos elementos colhidos na fase inquisitorial a justificar o reconhecimento de
Documento eletrônico VDA54495520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 1a84a162-6246-4693-a522-1cbc4f4f649c

flagrante ilegalidade em sede de recurso ordinário em
; (iii) saber se a alegada
habeas corpus
ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva pode ser conhecida diretamente por
esta Corte, ou se a falta de apreciação específica pelo Tribunal de origem impede o exame da
matéria; e (iv) saber se o tempo de prisão preventiva, considerado o número de corréus e de
testemunhas, configura excesso de prazo capaz de caracterizar constrangimento ilegal manifesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Mantém-se o entendimento de que, não tendo o Tribunal de origem conhecido do habeas
lá impetrado, a atuação desta Corte fica limitada à verificação de ilegalidade flagrante,
corpus
teratologia ou abuso de poder, sob pena de indevida supressão de instância.
6. As instâncias ordinárias registraram a existência de outros elementos indicativos de autoria,
inclusive identificação prévia do recorrente por testemunha, de modo que o reconhecimento
fotográfico não constitui o único suporte da imputação, e a pretensão de afastar tais elementos
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via do
e
habeas corpus
do recurso ordinário.
7. Eventuais irregularidades ocorridas no inquérito policial, dada sua natureza informativa, não
contaminam automaticamente a ação penal, impondo-se, nos termos do
do Código de
art. 563
Processo Penal, a demonstração concreta de prejuízo, o que não foi evidenciado pela defesa.
8. A alegada ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva não foi objeto de exame
específico pelo Tribunal de origem, o que impede o conhecimento direto da questão por esta
Corte, por configurar supressão de instância.
9. A mitigação da vedação à supressão de instância exige a demonstração de ilegalidade
manifesta, o que não se verifica, pois não há prova inequívoca de que as decisões cautelares
estejam absolutamente destituídas de fundamentação concreta a ponto de caracterizar teratologia
ou constrangimento ilegal evidente.
10. No que se refere ao alegado excesso de prazo, aplica-se o critério da razoabilidade,
considerando-se a pluralidade de corréus e de testemunhas, circunstância que justifica maior
dilação na marcha processual, inexistindo demonstração de desídia estatal injustificada ou
paralisação indevida apta a configurar constrangimento ilegal manifesto.
11. A prisão cautelar, embora de natureza excepcional, pode subsistir quando atendidos os seus
pressupostos e quando o andamento do feito, ainda que demorado, mostra-se compatível com a
complexidade da causa.
12. Inexistindo ilegalidade flagrante e não tendo sido apresentados argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do
agravado.
decisum
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática
que negara provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA54495520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 1a84a162-6246-4693-a522-1cbc4f4f649c

Tese de julgamento:
1. O não conhecimento do
originário pelo Tribunal de origem limita a atuação
habeas corpus
desta Corte à verificação de ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder, sob pena de
supressão de instância.
2. Irregularidades na fase inquisitorial, inclusive em reconhecimento fotográfico, não ensejam
nulidade da ação penal nem justificam
, quando existirem outros elementos de
habeas corpus
autoria e não houver demonstração concreta de prejuízo.
3. A alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva não pode ser
conhecida originalmente por tribunal superior quando não examinada pelo Tribunal de origem,
salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta inequivocamente demonstrada.
4. A configuração de excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o critério da
razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de corréus e de testemunhas,
e a inexistência de desídia estatal injustificada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos indicados no voto.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ALISSON SOARES LUCAS
decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
Na decisão agravada, assentou-se, em síntese: que o
originário não foi
habeas corpus
conhecido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o que impede o exame direto das teses
defensivas por esta Corte, sob pena de supressão de instância; que não se evidenciou ilegalidade
flagrante quanto à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, tampouco em relação aos
registros audiovisuais produzidos na fase inquisitorial; que a tese de ausência de fundamentação
concreta da prisão preventiva não foi objeto de apreciação específica pelo Tribunal de origem; e
que não se verificou excesso de prazo manifesto, consideradas as particularidades do caso.
No presente agravo, a defesa sustenta, em síntese: que não há supressão de instância,
pois a nulidade por ausência de fundamentação teria sido arguida desde o primeiro grau,
inclusive por meio de embargos de declaração; que há flagrante ilegalidade na manutenção da
prisão preventiva, diante da utilização de fundamentação genérica e da disparidade de tratamento
em relação a corréu; que o paciente se encontra preso há quase doze meses, sem encerramento
da instrução criminal, configurando excesso de prazo; e que esta Corte deve mitigar a vedação à
supressão de instância diante de alegada ilegalidade manifesta.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do
agravo pela Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA54495520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 1a84a162-6246-4693-a522-1cbc4f4f649c

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
A decisão agravada enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, as teses
deduzidas no recurso ordinário, não havendo elementos novos aptos a infirmar suas conclusões.
Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico e de
outros elementos colhidos na fase inquisitorial, permanece hígido o fundamento segundo o qual
o Tribunal de origem não conheceu do
lá impetrado. Nessas hipóteses, a atuação
habeas corpus
desta Corte limita-se à verificação de eventual ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de
poder.
No caso, as instâncias ordinárias consignaram a existência de outros elementos
indicativos de autoria, inclusive identificação prévia do recorrente por testemunha, afastando a
alegação de que o reconhecimento fotográfico seria o único suporte da imputação. A pretensão
defensiva, tal como formulada, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável na via estreita do
e do recurso ordinário.
habeas corpus
No que diz respeito às alegadas nulidades ocorridas na fase investigativa, é firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que eventuais irregularidades no inquérito policial, dada
sua natureza informativa, não contaminam automaticamente a ação penal, sobretudo quando
ausente demonstração concreta de prejuízo, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 563
Quanto à ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, a decisão
agravada registrou que a matéria não foi objeto de exame específico pelo Tribunal de origem.
Ainda que a defesa sustente ter oposto embargos de declaração em primeiro grau, o fato é que o
acórdão recorrido não apreciou a tese sob tal enfoque, o que impede o conhecimento direto da
questão nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância.
A mitigação dessa vedação somente se admite diante de ilegalidade manifesta, o que
não se verifica de plano. Não há demonstração inequívoca de que as decisões cautelares estejam
desprovidas de fundamentação concreta, a ponto de caracterizar teratologia ou constrangimento
ilegal evidente.
Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo, deve-se observar o critério da
razoabilidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Consta dos autos a pluralidade
de corréus e de testemunhas, circunstância que, em princípio, justifica maior dilação na marcha
processual. A defesa não demonstrou desídia estatal injustificada ou paralisação indevida do
feito apta a configurar constrangimento ilegal manifesto.
Documento eletrônico VDA54495520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 1a84a162-6246-4693-a522-1cbc4f4f649c

A prisão cautelar, embora excepcional, pode subsistir quando presentes seus
pressupostos e quando o andamento processual, ainda que dilatado, revela-se compatível com a
complexidade da causa.
Assim, ausente ilegalidade flagrante e inexistindo argumentos novos capazes de
alterar a conclusão anteriormente adotada, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 1a84a162-6246-4693-a522-1cbc4f4f649c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.105 / RS
Número Registro: 2025/0444212-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50016521620258210006 50052091120258210006 50110060220248210006 50892350920258217000
51286742720258217000 51343947220258217000 53001702720258217000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALISSON SOARES LUCAS
ADVOGADA
: MARIA MARCINA AMARAL ALVES PAGNOSSIN - RS118836
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: ALAN PATRIQUE NUNES PAZ
CORRÉU
: ARTHUR PURPER FAGUNDES
CORRÉU
: CARLOS LUIS NUNES JUNIOR
CORRÉU
: CLAUDIO MENDES PACHECO
CORRÉU
: DIONATA DANIEL DE AGUIAR MOURA DA SILVA
CORRÉU
: EDUARDO MACHADO DE MELLO
CORRÉU
: EVERTON DANIEL FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: GUILHERME RIBEIRO TAVARES
CORRÉU
: LEONARDO MACEDO CUNHA
CORRÉU
: MATHEUS ELJIK DE LIMA
Documento eletrônico VDA55364227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: 03997c18-c77e-4ecd-9ef3-64d66e4b4668

CORRÉU
: RODRIGO COELHO DA SILVA
CORRÉU
: TACIANE DOS SANTOS PACHECO
CORRÉU
: TIAGO TONIDANDEL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALISSON SOARES LUCAS
ADVOGADA
: MARIA MARCINA AMARAL ALVES PAGNOSSIN - RS118836
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:27
Código de Controle do Documento: 03997c18-c77e-4ecd-9ef3-64d66e4b4668